Tribunal: TJSP
Processo: 1058859-12.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Competência recursal. Ação de cobrança julgada procedente. Condenação do réu no pagamento do valor de R$ 4.870,31, referente ao custeio das despesas relativas à remoção, guarda e permanência em pátio de veículo que foi apreendido em decorrência de prática de infrações de trânsito. Ação movida contra do credor fiduciário. Recurso em que se discute a responsabilidade pela dívida cobrada.

Ementa:
APELAÇÃO. Competência recursal. Ação de cobrança julgada procedente. Condenação do réu no pagamento do valor de R$ 4.870,31, referente ao custeio das despesas relativas à remoção, guarda e permanência em pátio de veículo que foi apreendido em decorrência de prática de infrações de trânsito. Ação movida contra do credor fiduciário. Recurso em que se discute a responsabilidade pela dívida cobrada. Alegação do apelante de que responsabilidade é exclusiva do arrendatário/devedor fiduciário, uma vez que ele se encontrava na posse direta do bem. Matéria afeta a umas das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado, conforme art. 5°, III.3 e III.14, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Precedente desta C. Câmara. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.